Tribunal: TJDFT
Processo: 0706322-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO DE RETROVENDA CELEBRADA ENTRE A COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA (TERRACAP) E O PARTICULAR. RESCISÃO CONTRATUAL. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. IPTU/TLP. RESPONSABILIDADE DE PAGAMENTO DO PARTICULAR ENQUANTO ESTIVER NA POSSE DO IMÓVEL. COMPENSAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MULTA DO ARTIGO 523, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver à instância revisora a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões.
2. Havendo previsão na escritura pública de compra e venda de que na hipótese de rescisão, com retorno das partes ao status quo ante, não tendo o comprador cumprido com o pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel durante o período em que esteve na sua posse, dentre os quais IPTU/TLP, fica a vendedora autorizada a efetuar o recolhimento do respectivo valor no órgão arrecadador, a compensação do referido débito tributário com o valor das prestações efetivamente pagas durante a vigência do contrato a serem devolvidas ao adquirente revela-se adequada, consoante disposição elencada no artigo 368 do Código Civil.
3. Ainda que tenha sido apresentada impugnação, na qual se pleiteia a compensação de valores devidos pelas partes, não tendo havido o pagamento total da condenação no prazo de 15 dias da intimação do cumprimento de sentença, impõe-se a incidência de multa e de honorários advocatícios sobre o valor efetivamente devido, nos termos do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno conhecido e não provido.